Tribunal: TCU
Processo: 017.252/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Centro de Controle Interno da Marinha tendo por fundamento o superfaturamento dos valores pagos, a execução parcial dos serviços e vícios nas obras de modernização do sistema de tratamento de efluentes do Complexo Naval da Avenida Brasil  CNA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Centro de Controle Interno da Marinha tendo por fundamento o superfaturamento, a execução parcial dos serviços e os vícios nas obras de modernização do sistema de tratamento de efluentes do Complexo Naval da Avenida Brasil - CNAB. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do Sr. Fernando Cabral, dando-se-lhe quitação plena; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, 19, caput, e 23, inciso III, julgar irregulares as contas do Sr. Rodrigo José Moura e da empresa Real Refor Serviços Comércio e Manutenção Predial Ltda., condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 16/10/2014 100.925,85 04/11/2014 68.880,92 04/11/2014 109.232,63 11/11/2014 332.122,70 08/12/2014 406.504,62 08/12/2014 481.954.92 10/02/2015 521.481,67 20/08/2015 450.000,00 9.3. aplicar ao Sr. Rodrigo José Moura e à empresa Real Refor Serviços Comércio e Manutenção Predial Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para adoção das providências cabíveis, bem como ao Centro de Controle Interno da Marinha, para ciência.